Tribunal: TJBA
Processo: 0108945-83.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0108945-83.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SARA DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO BASTOS BALAZEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, THAIS GORDILHO OLIVIERI, ISABELA GOMES MOURA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, com base na ausência de atos efetivos de citação ou constrição patrimonial pela parte exequente. Opostos com fundamento na existência de omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado as razões do recurso, afastando a alegação de atos interruptivos da prescrição intercorrente e reconhecendo a inércia do credor, nos termos da jurisprudência do STJ.

A pretensão da parte embargante é de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Alegação de omissão relativa à ilegitimidade do Município de Salvador afastada, pois tal argumento não foi objeto de recurso anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A tentativa de rediscutir fundamentos do acórdão por meio de embargos constitui uso inadequado da via recursal. 3. A omissão alegada sobre questão não objeto de recurso anterior não pode ser suprida nesta fase processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 3º; CC, art. 202, parágrafo único; CPC, art. 921, § 1º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, AI 5067741-60.2022.8.24.0000, Rel. Dinart Francisco Machado, 3ª Câmara de Direito Comercial, j. 16.02.2023; TJ-DF, Apelação Cível 0040116-70.2014.8.07.0007, Rel. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 25.10.2023; TJ-MG, ED 1.0000.21.241997-2/003, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 04.10.2022; TJ-PR, ED 0042820-81.2021.8.16.0000, Rel. Rogério Etzel, 12ª Câmara Cível, j. 27.06.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0108945-83.2011.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,
ESTADO DA BAHIA
e
SARA DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA